Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STELLA DE OLIVEIRA PALMIERI RODRIGUES (agravante/executada), contra decisão proferida na execução n.o 0707950-78.2022.8.07.0001, movida por CONCILIAR - GESTÃO DE INADIMPLÊNCIA LTDA - ME (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação à penhora de bem de família, nos seguintes termos (ID 141927199 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o 38.521, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Apartamento 110 do Bloco C da QE 38, Guará/DF), conforme petição de ID 139625088, apresentada pelo executado STELLA DE OLIVEIRA PALMIERI RODRIGUES. Pretende a impugnante a desconstituição da constrição, sob o fundamento de que se trata de bem de família, destinado à sua moradia e de sua família, e como tal, encontra-se acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 141836000, refutando as alegações do executado, eis que não teriam sido comprovadas. É breve relato. DECIDO. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. Ressalta-se, ainda, que a aferição do enquadramento do bem na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas de modo a comprovar a presença dos citados requisitos legais. Assim, é ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confiram-se julgados do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pelo pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. A parte não logrou êxito em comprovar que reside no imóvel penhorado, não podendo ele ser considerado bem de família, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1183637, 07068673520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL. MORADIA PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. 2. A simples alegação de o imóvel ser bem de família, sem a devida comprovação, não é suficiente para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.099/90. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1201908, 07098735020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Na hipótese, verifica-se que a impugnante não se desincumbiu de seu ônus de prova, haja vista não ter demonstrado, de forma inconteste, residir com a sua família no imóvel penhorado. Apesar de ter informado que o imóvel em questão foi alvo de um incêndio e que pelo fato de não ter conseguido, ainda, realizar a reforma do imóvel, hoje reside em uma casa alugada, por conta das condições do imóvel, a impugnante não trouxe aos autos elementos probatórios robustos, a exemplo de contas de energia, telefone, cartão de crédito, internet, televisão a cabo, entre outros. Limitou-se a coligir as fotografias ID 139625091, mostrando a situação do imóvel após o incêndio, as quais não se mostram aptas, por si só, a comprovar a moradia da executada no imóvel objeto de penhora, nos termos que alega. Assim, em vista da não comprovação de que o bem penhorado enquadra-se nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal e/ou família, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. Ante o exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula n.o 38.521, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, declinada no ID 139625088. (...).” Em suas razões recursais (ID 41935955), a agravante alega, em suma, que o imóvel em questão, por ser sua única casa, possuiria natureza de bem de família, sendo, assim, impenhorável, conforme certidão cartorária anexada aos autos, prova essa que teria sido ignorada pelo juízo a quo. Narra que não reside no imóvel devido a um incêndio que ocorreu no local, tornando o bem inviável para habitação, e que atualmente mora com seu filho por conta do seu precário estado de saúde (câncer no estômago) e de sua avançada idade (88 anos). Colaciona jurisprudências para fundamentar suas pretensões recursais. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer o imóvel como bem de família e, portanto, sua impenhorabilidade. Preparo no ID 41939059. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro os requisitos necessários que a medida liminar requer. Preleciona o artigo 1° da Lei n° 8.009/90 que o imóvel residencial próprio é impenhorável, salvo as hipóteses expressamente previstas em lei. De acordo com as informações dos autos, é possível verificar, em cognição sumária própria deste momento processual, que o imóvel em questão é o único possuído pelo agravante, pelo menos no Distrito Federal, segundo a certidão cartorária de ID 139625089 dos autos de origem. E ainda que a agravante resida com seu filho e que o seu único imóvel esteja desocupado ou alugado para terceiros, presume-se que eventual verba advinda do aluguel seja revertida para fins de sua subsistência (precedentes desta Corte – Acórdãos no 1238725 e 1101633). Noutro giro, o risco de dano à parte mostra-se evidente na possibilidade do seu único imóvel ser penhorado e leiloado, caso não seja concedido o efeito suspensivo. Assim, em uma análise superficial dos autos, entendo que o imóvel objeto da lide possui natureza de bem de família e, portanto, sendo impenhorável. Por estas razões, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora